Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005883-59.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n.o 1004104-82.2021.8.11.0007, movida por TEOFÂNIA HORODENSKI RIEDO E OUTROS, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Agravante, a fim de comprovar a regularidade do pagamento ao beneficiário indicado na Apólice de seguro.
Inconformada, insurge-se a Agravante pleiteando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a prova pretendida deveria ser produzida pela estipulante Federação Nacional das AABB - FENAB.
Afirma que, quando se trata de Seguro de Vida, a própria estipulante fica responsável por intermediar a contratação do seguro e eventual regulação do sinistro entre Segurado e a Companhia Seguradora, responsabilizando-se, portanto, pela guarda dos documentos securitários, cópia da Apólice, cópia dos Certificados Individuais de Seguro de Vida em Grupo, entre outros.
Alega que a estipulante deve ser oficiada para juntar aos autos todos os documentos referentes à contratação do seguro, visto que estão em sua posse, enquanto que a Agravante tem em seu poder apenas o certificado individual.
Sob tais argumentos, requer seja agregado efeito ativo/suspensivo ao Recurso para sobrestar/modificar a decisão vergastada. No mérito, pede o provimento do Instrumental.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise superficial do caderno processual, não é possível vislumbrar a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar pretendida.
Com efeito, em que pese às alegações expostas pela Agravante, não visualizo razões para revogar ou suspender, desde logo, a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, uma vez que não há nos autos elementos que evidenciem a dificuldade de produção da prova pela parte Agravante.
Do mesmo modo, a Agravante não demonstrou de forma clara o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco urgência a justificar atribuição do efeito ativo ou suspensivo.
Nessa esteira, ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, indefiro o pedido de efeito ativo/suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intimem-se os Agravados para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora